Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS PRO BONO. NÃO COMPROVADO. VALORES DEVIDOS. RECONVENÇÃO. CAPTAÇÃO DE CLIENTES. COMPROVADa. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré na ação de arbitramento de honorários advocatícios em foi condenada ao pagamento de valores referente a trabalho desempenhado em seu favor, bem como foram julgados improcedentes os pedidos reconvencionais referente à captação de clientes para o autor.
2. Os honorários advocatícios arbitrados judicialmente ocorrem mediante ação autônoma ajuizada por advogado contra seu ex-cliente quando não há contrato preciso para sua remuneração ou quando há contrato verbal controverso.
3. Não sendo comprovado o desempenho de trabalho pro bono, cabe ao cliente arcar com o pagamento da prestação de serviços desempenhados.
4. Colacionada prova suficiente para determinar a existência de acordo de captação de clientes, cabe ao beneficiado adimplir com o pagamento acordado, após o recebimento benefício financeiro tudo isso amparado no princípio da boa-fé.
5. Apelo provido parcialmente.